Tribunal: TJSP
Processo: 2327539-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Mandado de Segurança. Decisão que indeferiu a liminar, pela qual pleiteada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários de ISS descritos na petição inicial. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Cláusula constante do contrato celebrado, decorrente da concorrência pública, que, ademais, previu a responsabilidade do licitante pelos tributos federais, estaduais e municipais. Depósito

Ementa:
Mandado de Segurança. Decisão que indeferiu a liminar, pela qual pleiteada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários de ISS descritos na petição inicial. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Cláusula constante do contrato celebrado, decorrente da concorrência pública, que, ademais, previu a responsabilidade do licitante pelos tributos federais, estaduais e municipais. Depósito suspensivo da exigibilidade por quem não mantém relação direta com o FISCO que subverte a sistemática legal de recolhimento do ISS no caso concreto. Decisão mantida. Recurso não provido.